Tribunal: TJSP
Processo: 0104457-60.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000062733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Cível no 0104457-60.2012.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante RONALDO
GROSSMAN,
é
embargado
SOCIEDADE
BENEFICENTE
DE
SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0104457-60.2012.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 2a VARA CÍVEL
Embargante: RONALDO GROSSMAN
Embargada:
SOCIEDADE
BENEFICENTE
DE
SENHORAS

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Interessada: SANDRA SPRITZER
VOTO No 35.084
Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 356/364, que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, opõe este
embargos declaratórios (fls. 369/375).
Sustenta o embargante, em síntese, que esta
turma julgadora negou provimento ao recurso com base apenas na
literalidade dos termos contratuais, desconsiderando o contexto fático
que ensejou as despesas médicas, a ausência de consentimento
válido e a nulidade da sentença, por ausência de prova pericial e de
participação do espólio no processo. Afirma que sua ex-companheira
Sandra teve mal súbito e foi encaminhada ao nosocômio embargado
em caráter de urgência, por ser o mais próximo e credenciado ao plano
de saúde. Aduz que, a despeito da notícia de que o plano de saúde
estava cancelado, foi compelido, por força da emergência, a assinar
documentos para se responsabilizar pelas despesas médicas. Alega
que, em razão da capacidade financeira de Sandra e dos valores
arrecadados em leilões beneficentes, acreditou que não havia mais
débitos em aberto. Argumenta que não tinha conhecimento prévio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0104457-60.2012.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
condutas médicas a serem realizadas, nem dos valores das despesas
médico-hospitalares resultantes do atendimento. Assim, defende, não
houve consentimento válido no negócio jurídico, uma vez que sua
vontade não foi externada de forma livre e consciente, tratando-se de
hipótese em que, diante do dano iminente, não se poderia exigir
conduta diversa. Assevera que o título em que se baseia a cobrança é
nulo e ineficaz, nos termos dos arts. 156 e 171, II, do Código Civil,
estando presentes os elementos caracterizadores do estado de perigo.
Acrescenta que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, IV
e V, reputa como abusiva a conduta do nosocômio, que explorou
momento de extrema fragilidade do contratante para sujeita-lo a
cobrança exorbitante. Afirma que a embargada não justificou a
utilização de todos os materiais discriminados, em violação aos arts.
31, 39, VI e 46 do CDC, de modo que somente por meio de perícia
seria possível verificar a correção da cobrança, até porque a mera
apresentação de descritivo de serviços não gera presunção absoluta
de que foram efetivamente realizados. Sustenta que é necessária a
participação do espólio de Sandra nesta ação. Por isso, requer o
acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, inclusive para fins
de prequestionamento dos arts. 156 e 171, II, do Código Civil e arts.
31, 39 e 46 do CDC, de modo a possibilitar o acesso às instâncias
superiores.
É o relatório.
O
v.
acórdão
não
contém
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses de cabimento
de embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC).
O julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0104457-60.2012.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já
expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP,
AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p.
44).
Não obstante, estão expostos de forma clara e
exaustiva no aresto os motivos pelos quais se negou provimento ao
apelo do embargante.
A respeito da responsabilidade do embargante
pelo pagamento dos valores referentes aos serviços médico-
hospitalares prestados à corré Sandra Spritzer e da desnecessidade
de perícia, por ausência de impugnação específica aos documentos e
cálculos apresentados pela embargada, consignou-se no v. acórdão:
O contrato firmado pelo apelante para a prestação de
serviços médico-hospitalares a Sandra foi celebrado
em caráter particular, obrigando-se o contratante ao
pagamento de todas as despesas com o tratamento
(cláusula 17, fl. 61), sem formalizar, na oportunidade,
qualquer ressalva. A redação do contrato, bem assim
do termo de responsabilidade, é simples, inequívoca e
de fácil compreensão, não exigindo conhecimentos
especializados.
A inicial, ademais, foi instruída com nota fiscal
eletrônica (fl. 64), relação pormenorizada dos serviços
prestados,
exames
realizados,
medicamentos
ministrados e materiais utilizados (fls. 65/79) e planilha
de atualização do débito (fls. 81), permitindo aos réus
impugnação específica de itens e valores, o que não
foi feito, uma vez que, citados por edital, a eles foi
nomeado curador especial, que apresentou defesa por
negativa geral (fls. 245/246v.).
A propósito, sabe-se que é inglória a atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0104457-60.2012.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
curador, obrigado a apresentar defesa sem ter
recebido qualquer subsídio do interessado. Contudo, a
controvérsia
meramente
formal
instaurada
pela
negativa geral não obscurece o fato de que não foi
produzida prova de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito da autora, nem tampouco foram
especificamente impugnados cálculos ou infirmada,
por qualquer meio, a idoneidade dos documentos.
Isso, aliás, tornava desnecessária a produção de
prova pericial, observado que ao magistrado incumbe,
em observância aos princípios de celeridade e
economia
processuais
e
razoável
duração
do
processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), exercer juízo de
valor sobre a necessidade e utilidade da prova. Não
por outra razão, deve indeferir provas e diligências
inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art.
370, parágrafo único, do CPC.
Assim, partindo-se da necessária premissa de que a
autora age de boa-fé, uma vez que não há indício do
contrário, é de se considerar que os documentos
apresentados revelam que houve prestação de
serviços médico-hospitalares em favor da corré
Sandra
e
pelos
quais
se
responsabilizou
solidariamente Ronaldo, que não foram adimplidos.
Esta turma julgadora, ademais, explicitou os
fundamentos pelos quais, a despeito da alegação de vício do
consentimento, considerou válida e eficaz a contratação:
Quanto à validade da contratação, não há qualquer
indício de que algum funcionário da requerente tenha
coagido o apelante a firmar o referido termo. Também
não se cogita de erro, pois este só se configura diante
da falsa percepção de circunstância essencial e
substancial de um negócio jurídico, o que não ocorreu
no presente caso, em que as cláusulas são claras e
precisas.
Nem sequer estado de perigo está
caracterizado, uma vez que o réu não alega
irregularidade quanto ao que foi necessário ao
atendimento, nem sustenta abuso nos valores
cobrados, fazendo apenas ilações a esse respeito,
não permitindo vislumbrar onerosidade excessiva,
elemento ínsito dessa modalidade de vício do
consentimento (art. 156 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0104457-60.2012.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
A propósito, observou com pertinência o MM. Juiz a
quo,
“Os
fatos
afirmados
pela
autora
foram
comprovados por documentos. Há demonstração da
existência de relação contratual e, ainda, da evolução
da dívida. A defesa não impugnou as alegações da
autora
e,
tampouco,
apresentou
qualquer
irregularidade de natureza processual. Não vislumbro
ilegalidade ou abusividade nos valores cobrados, de
modo que adoto como válidos os cálculos que
acompanharam a petição inicial”.
Em caso semelhante, ressaltou o Eminente Des.
CARLOS ALBERTO GARBI, desta E. Corte: “A
contração de serviços médicos e hospitalares em
situação de emergência é válida. Outra solução põe
na ilegalidade todos os contratos realizados diariamente nestas circunstâncias e inibiria os
estabelecimentos de saúde a aceitar os pacientes em
situação de risco. A restrita liberdade do contratante
não retira a validade do negócio, como ocorre em
tantas outras situações de adesão” (Apelação no
1.195.149-00/1, j. 18.08.2008)
Por
derradeiro,
também
foi
expressamente
examinada a arguição de que seria necessário habilitar o espólio da
corré no polo passivo. Confira-se:
Por derradeiro, anote-se que Sandra também foi
incluída no polo passivo. Uma vez comprovado seu
falecimento, o que não ocorreu, a substituição pelo
espólio é questão de caráter eminentemente formal,
bastando que se promova a sucessão processual, o
que não altera a responsabilidade do recorrente, que é
solidária.
Aliás, é precisamente o caráter solidário da obrigação
que autoriza a responsabilização do apelante pelo seu
cumprimento integral. Isso é o que se extrai do
disposto no art. 275 do Código Civil: “O credor tem
direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se
o pagamento tiver sido parcial, todos os demais
devedores continuam obrigados solidariamente pelo
resto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
0104457-60.2012.8.26.0100/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Naturalmente, está resguardada ao recorrente a
possibilidade de promover a medida judicial pertinente
para se ressarcir da cota-parte que entende deva ser
atribuída à devedora solidária.
Registre-se que a discordância do embargante
em relação ao entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração
da prova não equivale à negativa de jurisdição, nem implica
obscuridade, contradição ou omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou
afronta a dispositivos legais, até porque, como se sabe, o
prequestionamento que viabiliza o acesso às instâncias extraordinária
e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e
não embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 no CPC.
Enfim, o que o embargante pretende é o reexame
de questões decididas e, consequentemente, nova decisão, o que é
incabível em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator